Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-52.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A qualidade de segurado especial do produtor rural pressupõe o recolhimento das contribuições à previdência social, a teor do que prescrevem os artigos 195, § 8o, da Constituição Federal, 12, inciso VII e § 11, da Lei 8.212/1991, e 11, inciso VII, alínea “a” da Lei 8.213/1991.
II. Produtor rural que não se qualifica como segurado especial não tem direito subjetivo a aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei 8.213/1991.
III. Perda parcial da capacidade laboral em razão de acidente de trabalho não autoriza a aposentadoria por invalidez, consoante o disposto nos termos dos artigos 42, 59, 62 e 86 da Lei 8.213/1991.
IV. Apelação desprovida.